Tribunal: TJMT
Processo: 0013604-88.2013.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013604-88.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE GREGORIO DO ESPIRITO SANTO FILHO (APELANTE), BEOMAR LUCIANA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9o, CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO

LEVANTADA DE OFÍCIO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PENA APLICADA – RECONHECIMENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO
.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP.

Se o réu foi apenado com 3 meses de detenção, opera-se a prescrição em 3 anos, de modo que transcorrido lapso temporal superior a este, entre a dada de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, e inexistindo outro marco interruptivo ou qualquer causa suspensiva do prazo prescricional, impõe-se declarar extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõe o art. 107, IV c/c art. 109, VI, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Jose Gregório do Espirito Santo Filho
foi condenado à pena de
3 meses de detenção
, em regime
aberto
, pela autoria do crime do
art. 129, § 9o, do CP
(Id. 33056997), contudo, por meio deste
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, requereu a
absolvição
por falta de prova para a condenação (Id. 33057456).

O
Parquet
ofereceu contrarrazões pleiteando o
desprovimento
do recurso (Id. 33057457);
igualmente
, em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 34485979):

“Violência doméstica – Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, por infração ao artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006 – Irresignação defensiva – Requer a absolvição do réu, em razão de suposta insuficiência probatória para lastrear a condenação – Alegações improcedentes – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimentos da vítima coerentes com as demais provas produzidas – Laudo pericial dando conta da presença de lesões – Sentença que não merece reparos – Condenação que se impõe – Pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020